Tribunal: STF
Processo: HC 225113
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.077.070/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto, além de 11 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal). 



    Segundo a denúncia, o paciente, dolosamente e ciente da ilicitude de sua conduta, deteriorou, mediante tombamento, 4 (quatro) placas de sinalização de trânsito existentes na referida via pública, bens estes pertencentes ao patrimônio municipal de Joinville/SC. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, cuja ementa registra: 



    […] DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DUAS CONDENAÇÕES APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. TEORIA DA MIGRAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONDENAÇÃO APTA A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. COMETIMENTO DO CRIME ANTES DE INICIADO O PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA RESGATE DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA QUE PODE SER UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA FIXAR REGIME MAIS GRAVE E ÓBICE CONSTANTE NO ART. 33, § 2º, "C", DO CP. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Alegando violação ao art. 44, § 2º, do Código Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente. Na sequência, foi interposto Agravo Regimental, que também não foi conhecido, em julgado assim ementado (Doc. 3):



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido . 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera o argumento de que houve violação ao art. 44, § 2º, do Código Penal. Aponta que, diante da ausência de fundamentação válida, torna-se imperativa a solução mais favorável ao Recorrente, vale dizer, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente